Tribunal: TJBA
Processo: 8003839-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003839-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: VERANIA CASAES SALES SACRAMENTO Advogado(s): MONIQUE ALMEIDA CHAVES PISTOLATO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que concedeu tutela de evidência para determinar o fornecimento de veículo reserva à consumidora até o julgamento final da lide, em razão de defeitos recorrentes na direção do automóvel adquirido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência que determinou o fornecimento de veículo reserva à consumidora; e (ii) se há incompatibilidade entre o pedido de fornecimento de veículo reserva e o pedido final de rescisão contratual. III. Razões de decidir 3. A teoria da vida útil do bem, prevista no art. 26, § 3º, do CDC, estabelece que, em caso de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação tem início a partir da ciência do defeito ou de defeito recorrente, sendo aplicável no caso concreto diante dos sucessivos problemas apresentados na direção do veículo adquirido pela consumidora. 4. Conforme documentação acostada aos autos, o veículo apresentou problemas na direção em quatro oportunidades distintas desde a sua aquisição, o que evidencia a existência de defeito recorrente, não solucionado de forma definitiva pela fabricante. 5. O dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), decorrente do princípio da boa-fé objetiva, deve ser interpretado à luz dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser utilizado para afastar a responsabilidade do fornecedor pela qualidade e segurança dos produtos colocados no mercado. 6. Inexiste incompatibilidade entre o pedido de fornecimento de veículo reserva em sede de tutela de evidência e o pedido final de rescisão contratual, considerando que a medida provisória visa garantir o direito de mobilidade da consumidora durante o trâmite processual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. A ocorrência de defeitos recorrentes em veículo automotor justifica a concessão de tutela de evidência para fornecimento de veículo reserva ao consumidor durante o trâmite da ação de rescisão contratual. 2. O dever de mitigar o próprio prejuízo não pode ser interpretado em detrimento das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 26, § 3º; CDC, art. 12; CDC, art. 18; CPC, art. 311. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.661.913/MG; TJ-SP, Apelação Cível 10058243520238260286; TJ-RJ, APL 00013962720168190202. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.